Tribunal: TJPA
Processo: 0804666-06.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804666-06.2023.8.14.0045

APELANTE: KETHLY SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AVISO DE MIRANDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que condenou a recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo primeiro delito e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo segundo, a serem cumpridas em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do feito por violação de domicílio e ausência do "Aviso de Miranda". No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, postula a fixação da pena abaixo do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a entrada da polícia na residência da recorrente sem mandado judicial caracterizou violação de domicílio apta a gerar nulidade da prova; (ii) saber se a ausência do "Aviso de Miranda" compromete a legalidade do processo; (iii) saber se há elementos para absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, para aplicação de atenuantes que reduzam a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio não é direito absoluto, podendo ser afastada diante de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal ou quando esse direito colide com o Direito à Saúde, já que este último é um direito da coletividade, que deverá prevalecer sobre o direito individual. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, configurando hipótese de flagrante. Ademais, a diligência policial foi motivada por denúncia anônima corroborada por outros elementos, afastando a alegação de violação de domicílio.

4. A ausência do "Aviso de Miranda" constitui nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para a defesa. No caso, não há comprovação de que a recorrente não foi informada de seu direito ao silêncio, tampouco indícios de que eventual omissão tenha influenciado na condenação, razão pela qual a nulidade não se sustenta.

5. A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de 1.655g (um quilo, seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, 3.688g (três quilos, seiscentos e oitenta e oito gramas) de maconha e 13 (treze) comprimidos de ecstasy, além de petrechos típicos do tráfico de drogas. A autoria foi comprovada pelos depoimentos dos policiais militares e pela própria confissão da ré, que admitiu guardar os entorpecentes para terceiros.
6. O crime previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003 restou configurado pela apreensão de artefato explosivo (granada) no interior da residência da recorrente. A posse do material explosivo sem autorização caracteriza o delito, sendo irrelevante a alegação de que pertenceria a terceiros.

7. A aplicação de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral. Dessa forma, correta a dosimetria aplicada na sentença, sendo inviável a redução pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
"1. A entrada da polícia em domicílio sem mandado judicial não configura violação de direitos quando há flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. A ausência do 'Aviso de Miranda' constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo concreto para a defesa. 3. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de artefato explosivo restaram comprovadas nos autos, inviabilizando a absolvição. 4. A aplicação de atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 386, II e III; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.924.181/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27/10/2021; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/09/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Kethly Soares da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que a condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pela conduta descrita no art. 16, §1º, inciso III, do Estatuto do Desarmamento, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 20522700, de forma sintética,
in verbis
, que:

“(...) no dia 15 de julho de 2023, na Avenida Goiás, nesta cidade, a acusada KETHLY SOARES DA SILVA, foi flagrada trazendo consigo e tendo em depósito, sem autorização e, em desacordo com a legislação vigente: 10g (dez gramas) de substância conhecida como “ecstasy”; 1.084Kg (um quilo e oitenta e quatro gramas) de substância conhecida como “cocaína”; 617g (seiscentos e dezessete gramas) de substância conhecida como “Crack”; 3.681Kg (três quilos, seiscentos e oitenta e uma gramas) de substância conhecida como “maconha” em barra; 102g (cento e duas gramas) de substância conhecida como “maconha” divididas em sacos diversos; além de vários apetrechos para o tráfico de drogas, conforme auto de apreensão juntado à pág. 13 do ID 98675564.”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
, ID 20522776,
em preliminar, postula a nulidade do feito, a partir do recebimento da denúncia, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio, sem mandado judicial, além do que, não foi informado a apelante seu direito constitucional em permanecer calada, descumprindo, assim, o “Aviso de Miranda”. No mérito, requer a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a materialidade e autoria delitiva atribuída a ré.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, com a desconsideração do enunciado sumular nº 231 do STJ, aplicando as atenuantes reconhecidas e impondo as penas abaixo do mínimo permitido ao tipo penal violado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

No Direito Administrativo a inviolabilidade do domicílio também é afastada no caso em que agentes de saúde pública possam ingressar em imóveis fechados, abandonados e naqueles que for recusado o acesso por seu proprietário ou morador, para combater o mosquito
Aedes aegypti
, transmissor da dengue, do zika vírus e do chikungunya.

No parágrafo acima, verifica-se que o direito à inviolabilidade do domicílio passa a ser relativizado quando se põe em colisão com o Direito Fundamental à Saúde, que está inserido na Constituição Federal, em seu art. 196, que possui a seguinte redação: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.” Grifei

No caso em estudo neste processo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que percebe-se que a ré foi presa em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Além do que, a quantidade significativa de material entorpecente, apreendido com a ré (
1.655 gramas de cocaína; 3.688 gramas de maconha e 13 comprimidos de Ecstasy, além de artefato explosivo - granada
),

mostra-se uma ameaça à saúde pública, sendo dever do Estado garantir a redução de riscos à saúde da sociedade, e, tal entendimento, já chegou na esfera do Poder Legislativo, que na PL 5.652/2019, que foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), determina ao juiz, ao condenar alguém por delitos previstos na Lei de Drogas (
Lei 11.343, de 2006
), estabeleça uma indenização para a reparação dos danos causados à saúde pública.

Logo, na colisão entre direitos fundamentais, no caso, Direito à Inviolabilidade do Domicílio e o Direito à Saúde da sociedade, este último deverá prevalecer sobre o primeiro, utilizando-se da regra da proporcionalidade, ou na visão de outros doutrinadores, regra da ponderação entre os dois direitos em conflito, que, no caso, seria um conflito em sentido amplo, que envolve direitos fundamentais e a proteção de interesses coletivos, devendo este prevalecer sobre o direito individual.

Cabe ressaltar, também que, o Aviso de Miranda consiste no dever da autoridade policial de comunicar ao acusado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo, sendo que a sua ausência constitui nulidade relativa, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda” à ré, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou a denunciada sobre o seu direito ao silêncio (ID 20522668).

Desta Forma, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a materialidade e autoria delitiva.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 20522748, que comprova que as substâncias apreendidas com a recorrente era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (1.655 gramas); MACONHA (3.688 gramas), e ECSTASY (13 comprimidos). Além de vasto material utilizado no tráfico de drogas, como 3 balanças, sacos plásticos, inclusive um artefato explosivo (ID 20522666)

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída aa recorrente, tendo os policiais militares
MÁRIO JOSÉ ADRIANO RODRIGUES DE BRITO, ALEXSANDRO BAHIA DA SILVA e DOGLACIMAR CONCEIÇÃO COSTA,

em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, confirmado todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que estavam em patrulhamento quando avistaram a denunciada comum embrulho na mão, na companhia de mais dois indivíduos; que os indivíduos quando perceberam a guarnição, empreenderam fuga do local, momento em que a ré se desfez do embrulho e tentou entrar na residência e foi abordado pelos depoentes; que foi encontrada uma certa quantidade de droga com a apelante; que batia um odor forte de droga de dentro da residência; que a casa era pequena, somente de três cômodos; que em todos os três cômodos da casa tinha droga, no entanto, no quarto havia barras de drogas maiores; que além das drogas foram encontradas três balanças de precisão, facas, sacos de embalar drogas, bem como muito dinheiro fracionado, bem como um artefato explosivo (Granada).

A apelante, em seu depoimento em juízo, confirmou que foi realmente apreendida drogas no interior de sua casa, mas que as drogas não lhe pertenceriam, pois teriam sido deixadas no local por um indivíduo conhecido como “Negão do Garimpo”; que tinha a função de guardar e entregar a droga para quem o referido indivíduo mandava; que havia apenas uma semana que a denunciada teria se envolvido nessa situação de tráfico.

Ora, pelos depoimentos traçados acima, entendo a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da denunciada, aliada ao depoimento desta, deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito,
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como sua autoria, assim como aquela relativa ao deleito descrito no artigo 16, §1º, inciso III, do Estatuto do Desarmamento, já que comprovado que o artefato explosivo (granada) foi encontrado em poder da ré, impossibilitando qualquer absolvição pleiteada.

2 - Da pretendida aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, com a desconsideração do enunciado sumular nº 231 do STJ, aplicando as atenuantes reconhecidas e impondo as penas abaixo do mínimo permitido ao tipo penal violado.

Percebe-se na dosimetria procedida pelo r. Juiz a quo, ID 20522768, que apesar de reconhecer duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade relativa), as aplicou apenas até o mínimo permitido aos tipos penais violados, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Agiu corretamente o Magistrado
primevo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito da apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Ante o exposto,
e na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 18/03/2025